Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709701-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: MILENE CRISTINA DA SILVA BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., ora autora/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor de MILENE CRISTINA DA SILVA BARROS, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada e protocolada às 08h37, por meio do PJe, em sede, portanto, de plantão judicial, requerendo a concessão de liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia. Por certo a inovação decorrente do processo eletrônico busca, ainda mais, a celeridade processual, bem assim o pleno acesso à Justiça. Todavia, tal instrumento eletrônico não deixa de se subsumir às normas regimentais e processuais, de forma que não pode ser utilizado para a prática de atos ilegais ou veados pelo ordenamento jurídico. Neste contexto, dispõe o art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria do e. TJDFT que: “Art. 119. As medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa. Art. 120. Não se admitirá nos períodos de plantão judiciário: I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem a sua reconsideração; II – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, ressalvada a hipótese excepcional e comprovada de risco iminente e grave à vida ou à integridade física de pessoas; III – pedido de levantamento de importância em dinheiro ou valores; IV – liberação de bens apreendidos; V – recebimento de comunicação de prisões temporárias, preventivas ou outras diversas das efetuadas em flagrante; VI – recebimento de quaisquer documentos impertinentes às matérias de competência do plantão; VII – apreciação de matérias afetas à Vara de Execução Penal do Distrito Federal – VEP e à Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA, salvo a hipótese prevista no art. 120, da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.“ Mister ressaltar que o PJe, no momento do protocolo de qualquer peça processual disponibiliza uma caixa “pop up” de confirmação de que a hipótese trazida naquela se submete ao regime de plantão judicial acima delineado, oportunidade em que o(a) advogado(a) deve clicar afirmativamente para que o Feito seja remetido a este Juízo extraordinário. Se aqui está sendo analisado, é porque houve a afirmativa cabal e peremptória por parte do(a) causídico(a) peticionante de que o pedido declinado era de natureza urgentíssima. Todavia, por óbvio e sob a análise de qualquer operador do Direito, a mera busca e apreensão de bem, cuja dívida encontra-se vencida desde agosto do ano passado, não pode ser interpretada como medida urgente a reclamar pronta intervenção do Poder Judiciário. Logo, faltou o(a) patrono(a) com a verdade, violando, aparentemente, seu dever de observar o Código de Ética da profissão, insculpido no art. 33 do Estatuto da OAB, note-se: “Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares." O referido Código de Ética dispõe que: “Art. 2o O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce. Parágrafo único. São deveres do advogado: (...) II – atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé; (...) IV – empenhar-se, permanentemente, em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional; V – contribuir para o aprimoramento das instituições, do Direito e das leis; Ao indicar que tratar-se-ia de hipótese de medida urgentíssima, cuja ausência de análise entre 19h e 12h do dia subsequente levaria ao perecimento do Direito de seu cliente ou faltou o patrono com a verdade ou não observou o dever de aprimoramento e de diligência que lhe incumbe. Da mesma maneira, há aparência do cometimento de infração disciplinar ao advogar em face da literalidade da norma, observe-se: “Art. 34. Constitui infração disciplinar: VI - advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior;” Não há se alegar desconhecimento do sistema de peticionamento eletrônico, pois, este implementado há mais de 3 anos no e. TJDFT, logo, tempo mais que suficiente para o aprendizado de seu manuseio e, outrossim, tal qual qualquer outro operador do Direito, inexcusável o dever do Advogado de manter-se atualizado e aprimorado profissionalmente. Demandas desta natureza e em sede de plantão de medidas urgentíssimas atrapalha a prestação jurisdicional aos realmente necessitados da tutela do Estado-Juiz, como as hipóteses de ação em face do Estado para a internação em UTI, em face de planos de saúdes para procedimento de emergência e urgência, para a remoção e translado de corpos de entes queridos dos jurisdicionados. Mobiliza o mau profissional o Cartório Judicial do Plantão, a rede informática, este(a) Magistrado(a), enchendo a caixa de conclusão de pedidos descabidos, bem assim, eventualmente, ocupa até mesmo os oficiais de justiças destinados ao cumprimento de medidas de máxima gravidade. Tal conduta é incompatível com a dignidade da profissão e não auxilia no aprimoramento das instituições e tampouco na prestação jurisdicional célere e eficaz, de sorte que deve ser analisada pelo Conselho de Ética da OAB/DF, ante o grande dano que causa a todo o sistema de Justiça. Por fim, dispõe o CPC/2015 que: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; E continua a mesma norma instrumental: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; Impõe, ao final, o art. 81 da codificação processual: “Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.” Em razão de todo o exposto, determino a expedição, pelo cartório do Juízo Natural, de ofício à OAB/SP a fim de que a apure a conduta ora narrada praticada pelo advogado subscritora da peça de ingresso, Dr. Pedro Roberto Romão. Aplico, ainda, à parte autora, multa por litigância de má-fé correspondente à 2% do valor atualizado atribuído à causa. Deixo de fixar, por ora indenização, por não poder mensurar materialmente os danos da conduta perpetrada, que atinge a coletividade dos jurisdicionados. Determino, por fim, a remessa dos autos ao Juízo natural, por não se tratar de medida de natureza urgentíssima.” Em suas razões recursais, alega que, na origem, propôs ação de busca e apreensão, com pedido liminar, na qual o Juízo plantonista impôs multa à agravante por litigância de má-fé, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que as ações de busca e apreensão podem ser propostas em regime de plantão judiciário; e que não foi configurada nenhuma das hipóteses de litigância de má-fé previstas no Código de Processo Civil. Com base nestes fundamentos, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer a concessão do efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular ao processo, sem a necessidade de pagamento da multa. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme relatado, a autora/agravante se insurge contra a decisão que lhe condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que a ação não possuía urgência que justificasse seu ajuizamento perante o plantão judiciário. A litigância de má-fé é regida pelos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.” No caso em análise, verifico que a conduta da parte autora/agravante, consistente no mero protocolo da ação de busca e apreensão perante o plantão judiciário, não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, de modo que a multa imposta à parte, ao menos em uma primeira análise, me afigura excessiva e desproporcional. Ademais, deve-se destacar que a má-fé deve ser provada por elementos concretos, não podendo ser presumida com base no simples protocolo de ação perante o plantão judicial. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. PETICIONAMENTO EQUIVOCADO NO PLANTÃO JUDICIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTO LEGAL NÃO VERIFICADO. 1. A prova documental acostada aos autos, consubstanciada no contrato de honorários advocatícios assinado por ambas as partes é suficiente para a propositura da ação monitória, sobretudo porque inquestionável a prestação dos serviços. 2. Eventual quadro de depressão sustentado em reclamação trabalhista, como regra, não induz à incapacidade de discernimento ou de exprimir vontade de forma independente, a fim de convencer que a devedora assinou o contrato de honorários sem condições de compreender o seu conteúdo. Com efeito, sem que tenha havido interdição, nenhuma importância há no plano jurídico a assertiva de incapacidade, já que a capacidade civil plena é presumida (art. 5o do Código Civil). 3. A condenação por litigância de má-fé requer a comprovação culpa grave ou o dolo, não havendo no caso a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. 4. Apelação da autora conhecida e provida. Apelação da ré conhecida e não provida. (Acórdão 1353840, 07044605320198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RESPOSTA. PROTOCOLO DE CONTRARRAZÕES APÓS O HORÁRIO DE EXPEDIENTE. ENCAMINHAMENTO AO PLANTÃO JUDICIAL. EQUÍVOCO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ENVIO DE OFÍCIO À OAB/SP. DESCABIMENTO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS E DESARRAZOADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTAS ESTABELECIDAS NO ART. 80 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O protocolo de petição de contrarrazões à apelação fora do horário de expediente e de esta ter sido encaminhada ao juiz plantonista não pode ser encarada como litigância de má-fé, que tem suas hipóteses bem delineadas no art. 80 do CPC. 1.1. Compete ao magistrado designado para o exercício do plantão averiguar se o pedido tem natureza urgente a demandar o exame e a decisão no período excepcional ou se deve ser encaminhado ao juiz natural. 2. Não sendo o caso de litigância de má-fé, especialmente porque na espécie se tratava de protocolo de contrarrazões à apelação interposta pela parte contrária e a apelada restou integralmente vencedora na sentença, não deve ser imposta multa à parte, tampouco determinado o envio de ofício ao órgão de classe para eventual apuração de infração ética. 3. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. (Acórdão 1293368, 07011792420208079000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO PROTOCOLADA FORA DO EXPEDIENTE. PLANTÃO JUDICIAL. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para se caracterizar a prática de ato de litigância de má-fé com fulcro em violação no Código de Ética da Ordem dos Advogados é necessária a intenção de praticar conduta em desacordo com a norma e a boa-fé, a fim de burlar o Juiz Natural, pois a boa-fé, enquanto Princípio Geral do Direito, é sempre presumida. A má fé, por outro lado, deve ser comprovada. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1267672, 07269090820198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (grifos nossos) Nesse contexto, fica demonstrada a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre do fato de que o Juízo a quo condicionou o prosseguimento do feito ao recolhimento da multa, fato este que justifica, inclusive, o conhecimento do agravo de instrumento com base no Tema Repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, ao passo que, a análise da questão como preliminar de apelação tornaria a providência inútil. Posto isso, DEFIRO o pedido e concedo efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de sobrestar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal e determinar o prosseguimento do feito originário. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2023 17:12:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora